Tribunal: TJES
Processo: 5008512-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008512-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: INCOVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

O juízo de primeiro grau indeferiu a medida por entender que o exequente não comprovou minimamente a existência de valores em nome do executado junto a tais instituições. A diligência foi solicitada após tentativas de penhora por meios convencionais se mostrarem infrutíferas para a satisfação integral do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a entidades gestoras de seguros e previdência privada para busca de ativos penhoráveis, como medida executiva subsidiária, independentemente de prova prévia da existência de tais valores, quando frustradas outras diligências para a localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução se processa no interesse do credor, sendo dever do magistrado buscar a efetividade do processo executivo. Esgotadas as tentativas de penhora pelos sistemas conveniados (SISBAJUD), a expedição de ofícios a entidades não abrangidas por tais sistemas é medida razoável e necessária para dar prosseguimento ao feito. 5. As informações sobre a existência de planos de previdência privada ou seguros com cláusula de resgate são protegidas por sigilo, não podendo ser obtidas diretamente pelo credor. A intervenção judicial é, portanto, indispensável para viabilizar a penhora sobre tais ativos, os quais, em regra, possuem natureza de investimento e não se revestem de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a expedição de ofícios às instituições pretendidas.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 797, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2069463-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2014493-45.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
contra a r. decisão (Id. 66264306), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
MARCOS GUERRA,
i
ndeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições “CNSEG”, “SUSEP”, “PREVIC” “
tendo em vista que o exequente limitou-se a requerer a expedição de ofício aos órgãos competentes, sem comprovar minimamente a existência de tais valores em nome do executado
.”
.

Em suas razões (Id. 13978107), aduz a parte agravante, em síntese, que os planos de previdência privada complementar não são alcançados pela regra da impenhorabilidade, cujos saldos podem ser resgatados a qualquer momento, não se tratando, pois, de verba alimentar.

Intimado para contrarrazões o agravado não se opôs as razões recursais do agravante.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008512-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: INCOVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO S/A, MARCOS GUERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
contra a r. decisão (Id. 66264306), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
MARCOS GUERRA,
i
ndeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições “CNSEG”, “SUSEP”, “PREVIC” “
tendo em vista que o exequente limitou-se a requerer a expedição de ofício aos órgãos competentes, sem comprovar minimamente a existência de tais valores em nome do executado
.”
.

Em suas razões (Id. 13978107), aduz a parte agravante, em síntese, que os planos de previdência privada complementar não são alcançados pela regra da impenhorabilidade, cujos saldos podem ser resgatados a qualquer momento, não se tratando, pois, de verba alimentar.

Intimado para contrarrazões o agravado não se opôs as razões recursais do agravante.

Pois bem.

Inicialmente, reputo que ocorreram diversas tentativas do autor, ora agravante, de realizar a penhora pelos meios convencionais elencados na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Restaram, todavia, infrutíferas, com exceção da constrição de e R$ 1.338,17 (mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), insuficiente para saldar pouco mais do que 1% da dívida.

Tendo em vista sua inadimplência, foi pleiteado pelo agravante que se procedesse à intimação de entidades de seguro privado para penhora de possíveis proveitos existentes a título de previdência privada.

Ato contínuo o Exmo. Juiz de Primeiro Grau indeferiu o requerimento sob a alegação de que o autor não havia apresentado a existência de valores em nome do executado nestas instituições que justificassem a expedição de ofício.

Entendo, contudo, que uma vez que estas entidades não estão abarcadas pelos sistemas de pesquisa já utilizados a expedição do ofício deve ocorrer, a bem de dar prosseguimento ao feito. Sob essa ótica, trago à baila o artigo 805 do CPC para justificar o posicionamento:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Não havendo contestação deste requerimento pelo agravado/executado e considerando que os demais meios de penhora já realizados não surtiram o efeito desejado, entendo que o feito deva seguir com resposta positiva às tentativas do credor em executar a dívida.

É nesse sentido que tem se posicionado a jurisprudência, como se vê em:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP, BRASILPREV E PREVI. POSSIBILIDADE. ENTIDADES NÃO ABRANGIDAS NA PESQUISA BACENJUD. MEDIDA QUE VISA A ASSEGURAR A EFICÁCIA DO PROCESSO EXECUTIVO, QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Considerando-se que a exequente está buscando satisfazer seu crédito e que as entidades indicadas não são abrangidas pela pesquisa BACENJUD, possível a expedição dos ofícios solicitados (CNSEG, SUSEP, BRASILPREV E PREVI).

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2069463-58 .2024.8.26.0000 Guarulhos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG para localizar ativos em fundos de investimento ou previdência privada (VGBL ou PGBL) e valores de Fundos de Investimentos e ativos existentes em quaisquer outros investimentos financeiros de titularidade dos executados –
Os ofícios à SUSEP e CNSEG para averiguar a existência de valores existentes em planos de previdência privada que pode ser realizado, ante a inconteste existência da dívida discutida nos autos, não podendo ser ignorado o princípio de que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 798 do CPC)– Possibilidade dessa providência, a fim de garantir a efetividade do processo, uma vez que tal diligência só pode ser obtida mediante requisição judicial, ante o sigilo das informações – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014493-45 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Desta forma, entendo que a reforma da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a expedição de ofício junto às instituições pretendidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)